Tribunal: TJBA
Processo: 8015542-33.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8015542-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE VENCIMENTOS. AJUIZAMENTO ANTERIOR À INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 24 DA LEI Nº 12.153/2009. VEDAÇÃO LEGAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE. 1 - Nos termos do art. 24 da Lei nº 12.153/2009, não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação. 2 - Tratando-se de ação proposta em 27 de março de 2015, anteriormente à instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública ocorrida em 28 de abril de 2015, incide a vedação legal de remessa ao Juizado. 3 - A norma do art. 24 da Lei nº 12.153/2009 possui natureza cogente e estabelece marco temporal objetivo para definição de competência, prevalecendo sobre critérios de valor da causa. 4 - Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 8015542-33.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante a 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e como suscitado a 6ª Vara da Fazenda Pública, ambas da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores componentes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, declarando competente o JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR (suscitado), determinando a remessa imediata dos autos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .